Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-09.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. IPTU E TLP. INADIMPLEMENTO CONTINUADO. PROTESTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual relativa à cessão de direitos sobre imóvel firmado em 2004, reconhecendo o inadimplemento dos cessionários quanto a obrigações tributárias (IPTU e TLP), que geraram restrições em nome do cedente, além de despesas por ele suportadas. A decisão rescindiu o contrato, determinou a devolução da posse do imóvel e condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificação da ocorrência ou não de prescrição da pretensão; (ii) análise da legitimidade passiva do correquerido signatário do contrato; (iii) aferição da possibilidade de rescisão contratual após mais de vinte anos da avença, bem como manutenção ou não das condenações por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é afastada quando a pretensão decorre de inadimplemento continuado de obrigações acessórias cujos efeitos lesivos se renovaram ao longo do tempo.
4. Não há que se falar em preliminar de ilegitimidade passiva quando o correquerido assinou o contrato de cessão e não houve prova de sua exoneração formal das obrigações assumidas.
5. A rescisão contratual mostra-se medida inadequada quando o inadimplemento refere-se a obrigações acessórias, não havendo falta quanto à obrigação principal (transmissão dos direitos e pagamento do preço), sendo que tal medida extrema violaria o princípio da proporcionalidade, quando existem outras formas menos gravosas de recompor o equilíbrio obrigacional.
6. A restituição da posse após mais de vinte anos implicaria enriquecimento sem causa, dada a expressiva valorização imobiliária no período, e produziria desequilíbrio patrimonial incompatível com a causa do contrato.
7. O protesto indevido em cartório, por sua natureza, ultrapassa o mero aborrecimento, afetando negativamente a dignidade e a confiança da consumidora. O dano moral decorre do impacto à reputação e à segurança financeira da parte autora, configurando o dever de reparação nos moldes do art. 186 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento continuado de obrigações acessórias renova o prazo prescricional enquanto perdurarem seus efeitos lesivos.
2. A simples alteração fática entre cessionários não afasta a legitimidade passiva quando não houver exoneração formal das obrigações contratuais.
3. A rescisão contratual não é admitida quando desproporcional e apta a gerar enriquecimento sem causa.
4. Protestos indevidos decorrentes de inadimplemento contratual configuram dano moral presumido.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402, 405 e 884 a 886.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0707680 22.2025.8.07.0010, Rel. Des. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 28/01/2026; TJDFT, ApCiv 073974568.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025; e TJDFT, ApCiv 0709765 49.2023.8.07.0010, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 30/04/2025.